Tribunal: TJSP
Processo: 2089841-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Efeitos do depósito judicial realizado tempestivamente pelo devedor – Correspondência a pagamento – Cessação da mora sobre a quantia que, na sua proporção, extinguiu a dívida excutida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Devedor que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Efeitos do depósito judicial realizado tempestivamente pelo devedor – Correspondência a pagamento – Cessação da mora sobre a quantia que, na sua proporção, extinguiu a dívida excutida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Devedor que, intimado a 'pagar o débito', nos termos do caput, do art. 523, do CPC, realizou depósito dentro do prazo legal e no valor total pleiteado pelo credor na inicial – Quantia depositada que configura efetivo pagamento, podendo ser liberada em favor do credor – Realização do depósito para servir de garantia à execução e oferta de defesa pelo devedor, viabilizada pelo art. 525, do CPC, que não têm o condão de evitar o levantamento pelo credor do valor depositado – Inteligência do § 6o, do art. 525, do CPC - Efeito suspensivo concedido à impugnação que também não obsta a liberação do depósito quando prestar o credor caução idônea e suficiente, a teor do § 10, do art. 525, CPC -Possibilidade, outrossim, de levantamento de parte incontroversa que compõe o pagamento, conforme § 8o, do art. 525, do CPC – Óbice à liberação do depósito judicial que se admite apenas em caso de demonstração de que o prosseguimento da execução será manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação, de acordo com o disposto na parte final, do mesmo § 6o, do art. 525, do CPC - Conjuntura indicativa da natureza de pagamento que tem o depósito judicial realizado pelo devedor nos moldes aludidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Executado que realizou o depósito dentro do prazo legal e no valor total pleiteado pelo credor na inicial – Quantia depositada que serve como efetivo pagamento – Sanções impostas pelas regras dos §§ 1o e 2o, do art. 523, do Código de Processo Civil, que se mostram pertinentes somente sobre o saldo remanescente em aberto, quando não tenha sido apto o valor depositado nos autos para a quitação integral do montante objeto da execução, levando ainda à persistência da aplicação dos encargos previstos em sentença sobre aludido remanescente não pago, até seu adequado e completo recolhimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Atualização de valores – Depósito do valor exigido pelo poupador em sua inicial – Importância depositada que passou a ser remunerada na forma prevista para os depósitos judiciais, sendo observadas, nesse aspecto, as diretrizes da Corregedoria Geral da Justiça, na forma de seus Comunicados 85/86 e 1.969/2012, confirmados em seu teor pelo Provimento no 347/98, do Conselho Superior da Magistratura – Impossibilidade de aplicação de juros moratórios e correção monetária a partir do depósito, sobre o valor depositado, sendo transferida a responsabilidade dos encargos pertinentes à instituição bancária depositária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – MULTA – Art. 523, parágrafo 2o, do novo CPC – Arbitramento não verificado na r. decisão que rejeitou a impugnação – Valor não incluído no cálculo da Contadoria de Segunda Instância – Percentual dos honorários advocatícios que foram arbitrados em 20% - Arbitramento que não foi objeto de recurso e transitou em julgado – Recurso não conhecido nessa parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão relativa ao Tema 1101, do STJ, atinente ao termo final dos juros remuneratórios, que se aplica apenas para o trâmite dos recursos especiais e agravos em recurso especial – Inaplicabilidade ao caso dos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Litigância de má-fé – Inocorrência – Pleito de condenação afastado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – REMESSA À CONTADORIA DE SEGUNDA INSTÂNCIA – Necessidade, diante da alegação de excesso de execução – Elaboração pela Contadoria - Exatidão dos cálculos apresentados, aptos a servir como baliza para o prosseguimento da execução.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.